Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700914-65.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando o regime de repercussão geral (RE 1.287.019 – Tema 1.093). Afirma que o acórdão recorrido desrespeitou a modulação dos efeitos imposta na decisão do RE 1.287.019 – Tema 1.093. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível a insurgência. O entendimento da Corte Constitucional é firme no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o ARE 1.338.409-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente: ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383470 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, PUBLIC 4-7-2022). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 40234034. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018